Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33,§4o, DA LAD. FRAÇÃO DA DIMINUIÇÃO. PROPORÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. ACERTADO.

I- Se a dinâmica delitiva descrita na acusação está em consonância com os testemunhos produzidos em juízo, mesmo que apenas de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, não merece acolhimento a alegação quanto à fragilidade do suporte probatório para a configuração do tráfico, considerando ainda a quantidade da droga e a quantia de dinheiro apreendidos, revelando assim a atividade criminosa e a incompatibilidade com a condição de simples usuário. Incabível, portanto, a desclassificação para a conduta do art. 28 da LAD.

II- O policial, no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial o da presunção de veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos policiais que realizaram a prisão do apelante, principalmente quando em consonância com as demais provas colhidas na persecução penal.

III. Fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo ante a atenuante da menoridade relativa, não há que se reduzi-la aquém desse patamar , nos termos do enunciado 231 da Súmula do STJ.

IV. Atendidos os requisitos legais, aplica-se a causa de redução de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, no patamar máximo (dois terços de redução).

V. Apelação criminal parcialmente provida.